Tribunal: TJBA
Processo: 8036956-87.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8036956-87.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0506480-80.2017.8.05.0080

REQUERENTE: JOSE JAILSON LIMA FERREIRA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, CONSISTENTE EM REDUZIR, FRAUDULENTAMENTE, A QUANTIDADE DE PRODUTO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR (ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/1991). REVISÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA LEGAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO COMO VIA INADEQUADA. JULGADO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

1.Ação de Revisão Criminal, com pedido de tutela antecipada, proposta por José Jailson Lima Ferreira, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à rescisão do acórdão da 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação e manteve a condenação do requerente à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (reduzir, fraudulentamente, a quantidade de produto em prejuízo do consumidor).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória violou texto expresso de lei e a evidência dos autos, autorizando a rescisão do julgado com fundamento no art. 621, I, do CPP; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa pela dispensa de oitiva de testemunhas arroladas e se seria aplicável o princípio da insignificância à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A revisão criminal não se presta à mera revaloração do conjunto probatório ou à rediscussão de fundamentos já analisados em sentença e acórdão transitados em julgado, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas no art. 621 do CPP.

4.A condenação do requerente se fundamenta em provas consistentes, especialmente o Auto de Infração lavrado por agentes da ANP, que constataram fraude em bomba de combustível, com variação negativa na quantidade fornecida ao consumidor.

5.A autoria foi atribuída com base em prova documental da composição societária da empresa, que indicava o requerente como sócio-administrador do estabelecimento, responsável direto pela gestão e beneficiário da conduta fraudulenta.

6.A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa pela dispensa da oitiva dos fiscais da ANP não procede, pois o conteúdo das infrações foi devidamente documentado e examinado no processo, não havendo prejuízo ao contraditório.

7.O afastamento do princípio da insignificância se deu com fundamento na existência de reiteração delitiva, conforme registros de outros procedimentos similares, o que inviabiliza sua aplicação, nos termos da jurisprudência consolidada.

8.Não há demonstração de erro teratológico ou afronta à prova dos autos que justifique a rescisão do julgado, configurando-se a insurgência como tentativa de rediscutir fatos e fundamentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório, salvo em caso de erro manifesto ou afronta evidente à prova dos autos.

2.A condenação fundada em provas idôneas, incluindo auto de infração e comprovação da autoria, não pode ser desconstituída com base em mera discordância da parte.

3.O afastamento do princípio da insignificância em razão da reiteração delitiva encontra respaldo legal e jurisprudencial, não configurando afronta ao art. 63 do Código Penal.

4.A dispensa da oitiva de testemunhas, quando não compromete o contraditório e a ampla defesa, não enseja nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 621, I; CP, art. 63; Lei nº 8.176/1991, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8036956-87.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como autor José Jailson Lima Ferreira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07220(REVISÃO CRIMINAL (12394)8036956-87.2025.8.05.0000)